Tribunal: STF
Processo: ARE 1487747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL PRETÉRITA. LEI FEDERAL N.º 13.752/18. REAJUSTE DE 16,38% NO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 14/2006 DO CNJ AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A controvérsia destes autos limita-se à análise de suposto direito líquido e certo do Impetrante de ter o seu subteto remuneratório elevado em razão da Lei Federal n.º 13.752/18, que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal em 16,38%.



    2. O Impetrante não busca a declaração de inconstitucionalidade das Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005 e da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657/1942), razão pela qual revela-se descabido o julgamento na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal (Cláusula de Reserva de Plenário).



    3. Outrossim, afere-se que a matéria versada na presente demanda não se confunde com àquela debatida no IRDR n.º 0006792-96.2016.8.05.0000, uma vez que o Impetrante já tivera reconhecido, através de pretérita ação mandamental, seu direito, a título de subteto remuneratório, ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (vide acórdão acostado ao ID 29800766).



    4. Destarte, não se aplica a Resolução n.º 14/2006 do CNJ aos servidores do Poder Executivo, haja vista que esta dispõe acerca da aplicação do teto remuneratório constitucional aos servidores do Poder Judiciário e para a magistratura dos Estados que não adotam o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    5. A conduta omissiva dos Impetrados, quanto aos efeitos da Lei n.º 13.752/2018 no teto remuneratório do Impetrante, viola o seu direito líquido e certo, contudo, a partir da efetiva vigência do Decreto Judiciário n.º 497/2019, o qual reajustou o teto remuneratório do Tribunal de Justiça da Bahia."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 47/2005; e art. (s) 1º; 5º; e 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente